Tribunal: STF
Processo: ARE 1474723
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE ABANDONO DE POSTO. ARTIGO 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. 



    1. O crime previsto no art. 195 do CPM classifica-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico ou de danos concretos em razão do abandono de posto. 



    2. O militar que deixa, sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava escalado, percorre todas as elementares do tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito disciplinar, pois a conduta encontra tipificação no Código Penal Militar. 



    Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 1º, III, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a ausência de tipicidade material do ato imputado. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional e que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Deveras, verifica-se que para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPM), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    No mesmo sentido, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “restou demonstrado, com as provas colhidas nos autos, que a ausência do recorrente não resultou em nenhuma alteração significativa no serviço, uma vez que o prejuízo/transtorno ocasionado foi notoriamente diminuto, senão inexistente, diante da situação narrada pela Testemunha EX- SD Samuel Gil Mariano”. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Abandono de posto. Art. 195 do Código Penal Militar. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência do tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.382.320-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/06/2022)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65) (Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido da tipicidade do crime de abandono de posto. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO MILITAR DE ABANDONO DE POSTO. ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE. EXAME INCOMPATÍVEL COM A VIA DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL. QUADRO FÁTICO DESTOANTE DA PRETENSÃO DEFENSIVA. CRIME DE PERIGO. EFETIVA POSSIBILIDADE DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. O quadro empírico assentado pelas instâncias judicantes competentes é contrário à pretensão defensiva do reconhecimento do estado de necessidade. Pelo que, considerado o pressuposto fático, não há como, nesta via processualmente contida do habeas corpus, chegar a conclusão diversa. 



    2. O delito increpado ao paciente é formal e de perigo, aperfeiçoando-se com a prática da conduta incriminada. No caso, presente a clara possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, não há como afastar a tipicidade material da conduta. Ordem denegada.” (HC 94,904, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ de 19/12/2008)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente